Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-51.2023.8.11.0034
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-51.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHARLEN LAURENCO DOS REIS - CPF: 002.947.351-94 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Consumidor. Ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato e indenização por danos morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento. Conversão para empréstimo consignado tradicional
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por Hudson José Soares de Amorim contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de abusividade contratual referente
a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), pleiteando a conversão para empréstimo consignado tradicional e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, onde o recorrente alegou acreditar estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a confusão gerada pela natureza do contrato e a ausência de informação clara sobre os termos da operação, bem como a prática abusiva configurada pela imposição de modalidade mais onerosa.

4. A jurisprudência majoritária deste Tribunal reconhece a falha na prestação de serviço quando o consumidor é induzido a erro sobre a natureza da operação contratada, sendo cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado e a devolução dos valores pagos em excesso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito com RMC em contrato de empréstimo consignado, com a devida restituição dos valores pagos em excesso, na
forma simples, corrigidos monetariamente
.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida clareza informacional, caracteriza vício de consentimento.
2
. A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional é medida que se impõe em casos
onde
o consumidor foi induzido a erro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 6o, III e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SHARLEN LAURENÇO DOS REIS
contra a sentença proferida pela Dra. Marina Carlos França, Juíza de Direito da Vara
Única da Comarca de Dom Aquino
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Reconhecimento de Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1000533-51.2023.8.11.0034, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
condenando o Apelante ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa

(ID. 228963684).

Em suas razões recursais (ID.
228963691
), o Apelante alega, em síntese,
que foi induzido a erro pelo Apelado, argumentando que contratou um empréstimo consignado, mas que valores foram indevidamente descontados em razão de um contrato de cartão de crédito, sem o devido esclarecimento, pugnando pela conversão do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco apelado apresentou contrarrazões em ID.
228963696
,
sustentando que o contrato foi firmado regularmente e com a plena anuência do Apelante, não havendo qualquer vício de consentimento ou prática abusiva. Alega que o Apelante fez uso do cartão de crédito e efetuou saques, estando ciente das condições do contrato.

R
ecurso tempestivo
(ID.
228963692
)
.

O recorrente pugna
pela concessão da gratuidade da justiça para o conhecimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SHARLEN LAURENÇO DOS REIS

pretende seja o

recurso de apelação
provido para reformar
in
totum

a sentença
objurgada
e julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a
abusividade do contrato
pactuado, conve
rtendo-o em empréstimo consignado, fixando a
taxa de juros mensal
em 1,63% a.m., ou, alternativamente,
seja aplica a taxa de juros máxima da Instrução No
rmativa n.
28/2008 do INSS/PRES,
bem
como
à
restitui
ção
em dobro os valores

excedentes descontados
e
indenização
por danos morais
.

De início,
quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, constato do feito de origem que a parte é
agente do sistema penitenciário (policial penal), tendo juntado à inicial sua ficha financeira (ID. 228963173), do que se depreende
faz
er
jus ao benefício
pretendido,
nos termos dos
arts
. 98 e ss. do CPC, c/c art. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal
.

Pois bem.

O

Apelante
alegou, em síntese, que
é
servidor público (policial
penal
)
e aderiu à oferta da Instituição Financeira ré

para adquirir um empréstimo
consignado
mediante desconto mensal das parcelas em
seus
vencimentos
,
quando
passou a ter descontados mensalmente de
sua aposentadoria
parcelas sobre a rubrica
“
CARTÃO DE
CRÉDITO
”
.

Sustentou que
procurou o
BANCO
Apelado

para, na condição de
servidor público do estado
, realizar um
empréstimo consignado
tradicional mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento, restando nitidamente ludibriad
o
com a realização de outra operação, qual seja, contratação de
“
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM)
”
.

Assevera que, na realidade, tal contratação foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência acarretou uma dívida infinita, sendo que há o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
de improcedência, reconhecendo o Magistrado
a quo
a validade do contrato de cartão de crédito consignado e afastando a existência de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, nos seguintes termos
:

“
(...)

ANÁLISE DE
MÉRITO

4. Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício no contrato de crédito consignado na modalidade cartão de crédito que implique na resolução do contrato com devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente e reparação pelos danos morais sofridos.

Inicialmente, destaco que a parte requerente não alega a ausência de contratação, mas sim que contratou junto à instituição financeira negócio jurídico que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Com a análise dos fundamentos e documentos apresentados pelas partes, compreendido que a demanda deve ser julgada improcedente.

Sobre o pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, verifico que a parte requerida faz juntada do contrato realizado pelas partes que intitulado como “termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão” (id n. 135689595). Assim, ao contrário do que alega a parte autora, verifico que não há evidências sobre a ocorrência de nenhuma manobra/ilicitude da parte requerida de modo a “disfarçar” o negócio jurídico contratado.

Além de demonstrar a validade do negócio jurídico contratado, a requerida faz juntada de extratos que comprovam reiterada utilização do serviço do cartão de crédito.

Deste modo, o requerente não se desincumbiu do seu ônus
probandi

a
medida que não comprovou o fato constitutivo do seu direito. Esclareço que o vício de consentimento não é presumido, cabendo
a
parte interessada a sua comprovação e não sendo possível a sua imposição à instituição financeira por se tratar de prova negativa.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:
(...
)

Outrossim
, apesar de se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor e trazer nos autos prova mínima das suas alegações. Frise-se que a inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. Portanto, a parte autora tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade.

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo descabidos, também, os pedidos de repetição do indébito e de indenização.

Em virtude da regularidade de contratação, não há como se converter o negócio jurídico para empréstimo consignado
. Contudo, consigno possibilidade da parte requerente de pleitear o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor ou de pagamento de valor acima da “taxa mínima”. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:
(...
)

Sobre o pedido de revisão dos juros remuneratórios, em decorrência de normas de política monetária e do próprio sistema econômico e financeiro, compreende-se que não há limite fixo e imutável das taxas de juros relativas às instituições financeiras. Contudo, tal liberdade não pode ser utilizada para a fixação de juros e taxas exorbitantes.

Por este motivo, e tendo em vista a inexistência de regra jurídica específica que estabeleça limitações às taxas praticadas pelas instituições financeiras, a jurisprudência vem adotando o critério da média de mercado para se aferir a abusividade.

Nesse passo, ter-se-á por abusiva a taxa de juros que exceda consideravelmente a média praticada no mercado para o período e modalidade contratados. Oportuno transcrever, então, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria ora submetida à apreciação:
(...
)

No caso em análise, denota-se que a taxa de juros aplicada é compatível com a taxa média de mercado para a modalidade da operação de cartão de reserva de margem consignável.

DISPOSITIVO

5. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial da parte autora
.

6.
CONDENO
a parte autora ao pagamento das taxas e custas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de
10% do valor da causa
.

(
...)”
(ID.

228700731
) (
g.n
.)

Pois bem.

C
omo bem constou da sentença objurgada
acima transcrita
,
destaca-se que
o Apelante
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à
Instituição Financeira
o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendid
o
com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e
por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o
pacto celebrado entre as partes, apesar de
intitulado como
“
TERMO DE ADESÃO
/
EMPRÉSTIMO PESSOAL E
CARTÃO
”
(ID.
228963658
, p.

2
)
,

traz em letras miúdas a autorização
do

“
desconto em folha, em favor do Banco, para quitação das parcelas referentes ao
empréstimo consignado
, (...) e/ou a
constituição de
reserva de margem

consignável
– RMC
”

o que, por si só,
gera confusão
ao consumidor
, ao se ter em vista a impossibili
dade de saber de forma clara se se trata de um
empréstimo
bancário
consignado
OU do
contrato de cartão de crédito na modalidade RMC
(R
eserva de
M
argem
C
onsignável)
.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente do Autor
, mediante TED
–
ou
seja
sem a utilização
regular
do cartão de crédito
para outros fins

–,
o que indica
o desvirtuamento da natureza
dessas
operações por parte da
Instituição Financeira,
com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o
Banco
, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de
pelo menos
cinco
transaç
ões
,
nos valores de
R$

1
.
442
,
28
,
R$ 1.691,29
,
R$ 1.063,00
,
R$ 957,70
e
R$ 827,26

(
Planilha Evolutiva,
ID.
228963660
)
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos
, sendo que foram debitados dos
vencimentos do
autor
cerca de

R$

1
7
.
228
,
24

(ID.
228963174, p.
5
)
.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que a existência de saques demonstrados pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

não se mostram suficientes para comprovar a natureza da operação que a Recorrente quis contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(
TJMT.
RAC 1021708-68.2021.8.11.0003.
4a
Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges.
J.
24/01/2024.
DJe

30/01/2024) (
g.n
.
)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
ONEROSIDADE EXCESSIVA
-
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
-
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do
consumidor van
tagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.
j.
20/03/2024.
DJe

24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme requerido pela parte
Autor
a
.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC), e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial,
melhor sorte não socorre o Apelante, uma vez que,
no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável
.

Isso porque o
direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa
humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(
TJMT.
N.U 1047030-39.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
04/10/2023,
DJ
e
10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA

-
ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
-
COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO
-
PRÁTICA ABUSIVA
-
ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA
-

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”.
(TJMT.
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
23/08/2023,
DJ
e
24/08/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
por
SHARLEN LAURENÇO DOS REIS
, porém,
lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
o fim de reformar a sentença e, por
conseguinte
,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial
, e com isso: a) declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado para
servidor público
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”; b) em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar o banco à devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior; c)
sem
condenação por danos morais.

Em razão do
parcial
provimento
do recurso, considerando a sucumbência recíproca,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
arts
.
85, §2o,
86, do Código de Processo Civil, com as
ressalvas do art. 98, §
3o
,
do CPC
, tendo em vista a gratuidade da justiça ora
deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024